Tribunal: TJDFT
Processo: 0731097-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas em local de trabalho coletivo, em que se pretende seja revista a pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável; (ii) compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência em casos de multirreincidência; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a adoção de frações como 1/8 ou 1/6 para exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à operação matemática mais favorável.
4. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/11.
5. A reincidência e os maus antecedentes do réu são provas de que ele se dedica às atividades criminosas, razões pelas quais não incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.